Tribunal: TJMT
Processo: 0007130-62.2017.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007130-62.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES - CPF: 393.609.971-53 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 14) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO DE PORTE – ARMA FORA DA RESIDÊNCIA E SEM AUTORIZAÇÃO – PLEITO ALTERNATIVO – PENA RESTRITIVA DE DIREITO – ERRO MATERIAL – PENA ACIMA DE 01 ANO SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS – SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – TIPO PENAL QUE PREVÊ PENA DE MULTA – SUBSTITUIÇÃO NÃO RECOMENDÁVEL PELO STJ – PRD SUBSTITUÍDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

O crime de porte de arma de fogo é classificado como de mera conduta, bastando que o agente porte o artefato bélico, sendo prescindível a ocorrência de resultado naturalístico, notadamente porque o bem juridicamente tutelado pela norma penal é a incolumidade pública.

Na hipótese de condenação a pena superior a um ano, a pena privativa pode ser substituída por 02 (duas) restritivas de direito ou 01 (uma) restritiva de direito e multa. A substituição por apenas uma restritiva de direito é limitada apenas para as hipóteses de condenação igual ou inferior a um ano.

Nos crimes em que é previsto pena de multa associada a pena privativa de liberdade, não é recomendável a substituição da pena de liberdade por outra de caráter financeiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007130-62.2017.8.11.0002

APELANTE: RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Rodrigo Sergio Garcia Rodrigues
contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Inconformada, a defesa almeja a desclassificação para o crime de posse ilegal (Lei 10.826/03, art. 12). Alternativamente, requer a exclusão da pena restritiva de direito de limitação de saídas aos finais de semana, além da redução do valor relativo à prestação pecuniária (id. 161553651).

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 162915658).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 164350185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da desclassificação
:

Inicialmente, a defesa pretende a desclassificação do crime de porte de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14) para a conduta de posse de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 12).

Argumenta que
“a arma apreendida não estava em posse do Recorrente, ou seja, estava fora do alcance do mesmo, afastando assim qualquer possibilidade de manuseio da arma de fogo”
(
sic
do id. 161553651).

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

[...] no dia 08/03/2017, aproximadamente as 09h2Omin, no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, nesta urbe, o indiciado RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES portou e transportou uma arma de fogo de uso permitido, tipo: revólver, marca Rossi, calibre 38, numeração AA453238, com (05) cinco munições intactas, o que fez sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, na data e horário acima descritos, policiais federais foram acionados para comparecer ao setor de bagagem, tendo em vista que o acusado RODRIGO, ao passar pelo detector de metais, foi surpreendido portando uma arma de fogo, além de (05) cinco munições.

Assim, procederam com a apreensão das armas e munições, bem como, a condução de RODRIGO a unidade policial, onde confessou ser proprietário da arma sem ter o devido porte ou registro.

O laudo pericial encartado as fls. 42/46/IP, restou concluído que e arma de fogo e munições apreendidas são de uso permitido, bem como se apresentaram eficientes para a produção de firo. [...] (
sic
do id. 155574414).

Com efeito, o crime de porte de arma de fogo é classificado como de mera conduta, bastando que o agente porte o artefato bélico, sendo prescindível a ocorrência de resultado naturalístico, notadamente porque o bem juridicamente tutelado pela norma penal é a incolumidade pública.

A propósito, confira-se a orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal
:

[...] Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
[...]
(STF, 2ª Turma, RHC 138843 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 05/05/2017)

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça:

[...] O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. [...] (AgRg no HC n. 733.159/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 03/05/2022).

No caso dos autos, o Policial Federal
Eduardo Araújo da Costa Santos
relatou, sob o crivo do contraditório, que foi acionado para atender a ocorrência, onde o detector de metais apontou a presença de um revólver na bolsa do apelante. Explicou que, ao indagar o apelante, esse confirmou a presença de um revólver calibre .38, além de 06 (seis) munições, destacando ainda que não possuía autorização de porte.

Aliado a isso, o próprio apelante assumiu, em juízo, que não tinha autorização para o transporte do armamento. Narrou que comprou a arma de fogo de um segurança para usá-la como defesa pessoal. Explicou que o artefato estava em sua mochila e havia se esquecido de retirar antes de realizar sua viagem à Brasília.

Assim, a farta prova oral produzida nos autos demonstrou que a arma e as munições de uso permitido apreendidas realmente pertenciam ao apelante, que as portava em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que configura, de fato, a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Além do mais, submetidas à perícia, o laudo pericial n. 2.3.2017.26274-01, atestou que a eficácia da arma de fogo e munições (id. 155574414 – pág. 48).

Outrossim, em que pese os argumentos defensivos, uma mala de viagem não pode ser considerada local de longe alcance do agente e muito menos extensão da residência.

Nesse sentido:

[...] 3. A conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 exige que o agente possua arma de fogo no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho. A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de que o caminhão não pode ser considerado extensão de sua residência, ainda que seja instrumento de trabalho. [...]

(AgRg no REsp n. 1.408.940/SC, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 18/8/2015.)

Destarte, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o apelante praticou o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, sendo a manutenção da condenação, medida que se impõe.

Da pena restritiva de direito
:

Alternativamente, a defesa questiona a quantidade de restritivas de direitos aplicadas ao apelante.

Argumenta que o magistrado consignou substituir a pena de liberdade por apenas uma restritiva de direito, contudo, ao fixar a modalidade da pena, estabeleceu duas condições, quais sejam, prestação pecuniária e restrição de finais de semanas.

Ao substituir a pena privativa de liberdade, o magistrado sentenciante consignou o seguinte:

[...] Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito
, conforme permite o art. 44, §2°, do referido Estatuto Penal,
consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTE
, cujo valor deverá ser destinado ao Núcleo de Execuções Penais (r Vara Criminal da Capital), ficando vinculado ao procedimento criminal código 452072, conforme oficio 35/2016-GMF, datado de 17/10/2016,
e LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
[...] (
sic
do id. 155574415 – pág. 54).

Com efeito, o art. 44, § 2º, do Código Penal, estabelece que nas condenações à pena superior a um ano (como
in casu
), a pena privativa de liberdade pode ser substituída por 02 (duas) restritivas de direito ou 01 (uma) restritiva de direito e multa. A substituição por apenas uma restritiva de direito é limitada apenas para as hipóteses de condenação igual ou inferior a um ano.

Acerca das modalidades de restritivas de direito, o art. 43 do Código Penal elenca as seguintes hipóteses:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I - prestação pecuniária;

II - perda de bens e valores;

III – [vetado]

IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;

V - interdição temporária de direitos;

VI - limitação de fim de semana

Diante disso, embora o magistrado tenha registrado promover a substituição por apenas uma restritiva de direito, evidente que incorreu em mero erro material, pois todos os atos seguintes consideraram o verdadeiro
quantum
de pena aplicado (02 anos) e exigência legal de a pena ser substituída por duas restritivas de direito.

Ademais, nota-se que o magistrado optou por substituir a pena por duas restritivas de direito, fixando duas modalidades – prestação pecuniária e restrição de finais de semana –, apenas incorrendo em equívoco material ao redigir “uma”, situação que não pode ser interpretada em benefício do apelante, eis que decorrente de mero equívoco e não gerou qualquer constrangimento, ilegalidade ou
reformatio in pejus
.

Do valor da prestação pecuniária
:

Por derradeiro, a defesa requer a redução do valor de 2 (dois) salários mínimos fixados a título de prestação pecuniária pelo magistrado sentenciante, porquanto aduz que o apelante está desempregado e com dificuldades financeiras.

Com efeito, a eleição da modalidade restritiva de direito se insere dentro de um juízo de discricionariedade vinculada, no qual o magistrado é orientado a optar pela opção que entenda ser mais conveniente à penalização, avaliando as particularidades fáticas do caso concreto e condições subjetivas do agente.

Diante disso, verifico que a pena de prestação pecuniária não é a melhor solução para o caso em tela, notadamente porque o tipo penal já prevê a incidência de pena de multa cominada a pena privativa de liberdade.

Inclusive, essa é a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Quanto à substituição da pena, "se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal" (HC n. 416.530/SP) [...] (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023).

Na espécie, considerando a ação praticada e as condições do agente, bem como a ressalva quanto à aplicação da restritiva de prestação pecuniária ao caso em tela, visando a efetiva penalização e prevenção de reincidência da ação, substituo a prestação pecuniária pela prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em instituição a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para substituir a pena restritiva de direito da prestação pecuniária pela de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, em instituição a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal, mantendo as demais disposições inalteradas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023